Tribunal: TJDFT
Processo: 0740800-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0740800-59.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CARLOS EDUARDO COSTA DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Tendo em vista que o réu se encontra em local incerto ou não sabido, razão pela qual foi citado por edital, conforme certificado nos autos (ID 45545036) e considerando, ainda, que o advogado constituído, conquanto devidamente intimado, não apresentou as razões recursais, remetam-se os autos à Defensoria Pública, para que sejam apresentadas as razões de apelação, nos termos do artigo 261 do Código de Processo Penal. Após, ao Ministério Público, para contrarrazões. Na sequência, à d. Procuradoria de Justiça, para parecer. Tudo cumprido, voltem conclusos. BRASÍLIA, DF, 10 de abril de 2023 18:43:05. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator